Tribunal: CARF
Processo: 11080.729336/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) RELATIVOS A ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES AO DO RECEBIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. TRIBUTAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 201, DE 14 DE JUNHO DE 2019.
Acerca do imposto sobre a renda, os rendimentos acumulados relativos a anos-calendário anteriores pagos por entidades fechadas de previdência complementar a) até 10 de março de 2015, devem ser consideradas as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e, b) a partir de 11 de março de 2015, os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
IRPF SOBRE OS VALORES DECORRENTES DOS JUROS DE MORA QUE RECAEM SOBRE A PERCEPÇÃO ACUMULADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Reconheceu o Supremo Tribunal Federal (Tema 808) que os juros de mora relativos a rendimentos do trabalho recebidos em atraso, por repararem a demora no recebimento de verbas de natureza alimentar, possuem natureza de danos emergentes. Assim, o seu recebimento não configura acréscimo patrimonial e, por conseguinte, não se justifica a tributação pelo imposto de renda. Logo, os juros moratórios recebidos em razão de atraso no adimplemento de verbas alimentares, sejam rendimentos do trabalho ou proventos de natureza previdenciária, possuem natureza de danos emergentes, não estando sujeitos à incidência do imposto de renda.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Os créditos tributários não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa Selic.
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir da data referida.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729336/2014-35
ACÓRDÃO
2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO EVANDRO DOMINGUES MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) RELATIVOS A ANOS-
CALENDÁRIO
ANTERIORES
AO
DO
RECEBIMENTO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PRIVADA. TRIBUTAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 201, DE 14 DE JUNHO DE 2019.
Acerca do imposto sobre a renda, os rendimentos acumulados relativos a
anos-calendário anteriores pagos por entidades fechadas de previdência
complementar a) até 10 de março de 2015, devem ser consideradas as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos,
devendo o cálculo ser mensal e, b) a partir de 11 de março de 2015, os
rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
IRPF SOBRE OS VALORES DECORRENTES DOS JUROS DE MORA QUE
RECAEM SOBRE A PERCEPÇÃO ACUMULADA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Reconheceu o Supremo Tribunal Federal (Tema 808) que os juros de mora
relativos a rendimentos do trabalho recebidos em atraso, por repararem a
demora no recebimento de verbas de natureza alimentar, possuem
natureza de danos emergentes. Assim, o seu recebimento não configura
acréscimo patrimonial e, por conseguinte, não se justifica a tributação pelo
imposto de renda. Logo, os juros moratórios recebidos em razão de atraso
no adimplemento de verbas alimentares, sejam rendimentos do trabalho
ou proventos de natureza previdenciária, possuem natureza de danos
emergentes, não estando sujeitos à incidência do imposto de renda.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729336/2014-35
2
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual
de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que
deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Os créditos tributários não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa Selic.
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO
DO RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto
de renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido
a retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte
pagadora.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO
RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte. A lei exige que o contribuinte submeta
os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos
os rendimentos, a partir da data referida.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do IR sobre os juros

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729336/2014-35
3
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até a impugnação, transcrevo o relatório da
decisão recorrida, com pontuais anotações entre colchetes:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 24 a 36, na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2010,
exercício 2011, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$
13.659,30, sujeito à multa de ofício, acrescidos ainda de juros de mora (calculados
até 29/08/2014), perfazendo um crédito tributário total de R$ 28.075,32.
O contribuinte apurou em sua DIRPF/2011 um saldo de imposto a pagar no valor
de R$ 5.813,59.
A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
25 a 34, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
Omissão de Rendimentos do Trabalho no valor de R$ 53.069,62; [transferidos os
rendimentos da tributação exclusiva para a tributação no ajuste anual por trata-
ser de rendimentos de complementação de aposentadoria de que trata o artigo
2o parágrafo 3o, da IN 1127/2011]
Dedução Indevida de Livro Caixa no valor de R$ 1.807,96; [valor excedente ao
valor comprovado de trabalho sem vínculo empregatício]
Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor total de R$ 5.207,40, Relativa a
Rendimentos Recebidos Acumuladamente; [transferidos os rendimentos da
tributação exclusiva para a tributação no ajuste anual por trata-ser de
rendimentos de complementação de aposentadoria de que trata o artigo 2o
parágrafo 3o, da IN 1127/2011]
Número de Meses Relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Indevidamente Declarado - Tributação Exclusiva. [de 113 para 0];
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729336/2014-35
4

Sobreveio o acórdão no 11-53.995, proferido pela 1a Turma da DRJ/REC, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 254-268), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa,
como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente
pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 75%,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE. Os créditos tributários não pagos até a data do
vencimento serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa
Selic.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO CALENDÁRIO 2010.
No ano calendário de 2010, apenas os rendimentos do trabalho e os provenientes
de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento
ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a
retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO
RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa
a ser o contribuinte. A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729336/2014-35
5
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
da data referida.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 23/09/2016 (fl. 273), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
10/10/2016 (fls. 274-300), em que alega: a título de preliminar, (i) nulidade do lançamento por
desconsiderar que os valores foram declarados como RRA; (ii) por ter sido adotada base legal
inédita que não vigorava quando houve a transmissão da declaração de ajuste anual; (iii)
ilegitimidade passiva da Recorrente por ser responsabilidade da fonte pagadora a realização do
pagamento; (iv) improcedência da multa e juros com base no artigo 100, parágrafo único do CTN;
e no mérito, alega que (v) o rendimento imputado como omitido deve ser calculado com base na
sistema de Rendimento Recebido Acumuladamente (RRA).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
A lide devolvida ao colegiado versa sobre a forma de tributação do rendimento
recebido a título de diferença de previdência complementar, que no entender da Recorrente
deveria se submeter à apuração com base no RRA e sobre a ilegitimidade passiva da Recorrente
eis que o dever de reter o imposto é da fonte pagadora. Embora não tenha sido suscitado pela
Recorrente a matéria de RRA em conjunto com a impugnação, a matéria é passível de ser
conhecida por ser de ordem pública.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729336/2014-35
6
Embora a Recorrente alegue uma série de nulidades, entendo que todas elas se
confundem com o mérito, razão pela qual serão assim tratadas neste voto.
Ademais, a Recorrente apresenta vários julgados do CARF, mas não identifica os
motivos específicos de sua aplicação. Entendo que a jurisprudência administrativa, em regra, não
vincula o julgador administrativo. Apenas as Súmulas Administrativas e entendimentos vinculantes
do Poder Judiciário vinculam o julgador nesta esfera, com fulcro no RICARF.
Feitos estes esclarecimentos, entendo pertinente enfrentar o argumento da
Recorrente relativo à forma de tributação de seu rendimento judicial auferido, que foi assim
tratada pela DRJ:

Neste ponto, devemos esclarecer ao contribuinte que, apesar de o parágrafo 3o
do artigo 2o da IN RFB no 1.127/2011 ter sido incluído pela Instrução Normativa
RFB no 1.261/2012, o mesmo não trouxe nenhuma inovação em matéria
tributária, tendo sido acrescentado apenas para deixar explícito o que já estava
previsto no artigo 12-A da Lei no 7.713/88.
Reproduzo abaixo a redação do referido artigo, vigente na data de ocorrência do
fato gerador em questão:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês.
Da leitura do dispositivo acima reproduzido, verifica-se que o legislador excluiu da
sistemática da tributação exclusiva na fonte os rendimentos recebidos
acumuladamente provenientes de entidade de previdência complementar.

Cumpre destacar que essa matéria de fato era controvertida no âmbito do CARF,
até que veio a ser pacificada pelo Tema de Repercussão Geral no 368, que possui a seguinte
redação:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Considerando que o comando é vinculante para a administração, a própria Receita
Federal do Brasil reconheceu, quando da edição da Solução de Consulta COSIT no 201, de 2019,
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729336/2014-35
7
que os rendimentos decorrentes de previdência complementar privada também se sujeitam ao
regime de RRA, o que infirma um dos fundamentos do acórdão recorrido, conforme ementa
abaixo:

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) RELATIVOS A ANOS-
CALENDÁRIO ANTERIORES AO DO RECEBIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
Acerca do imposto sobre a renda, os rendimentos acumulados relativos a anos-
calendário anteriores pagos por entidades fechadas de previdência complementar
a) até 10 de março de 2015, devem ser consideradas as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem os rendimentos, devendo o cálculo ser mensal
e, b) a partir de 11 de março de 2015, os rendimentos recebidos acumuladamente
e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela
progressiva passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Dispositivos Legais: Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1998, arts. 12 e 12-A;
Instrução Normativa RFB no 1127, de 7 de fevereiro de 2011, arts. 2o e 8o;
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 36, caput e §
3o.

Dessa forma, entendo pela procedência deste capítulo recursal para que seja
realizado o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime
de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Assim, é evidente a parcial procedência da impugnação para que seja realizado o
recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência.
Ademais, embora não tenha sido suscitado pela Recorrente, verifico que houve
incidência de juros de mora sobre benefício previdenciário se trata de matéria de ordem pública,
passível de ser enfrentada de ofício.
Neste, neste particular, o STF definiu, quando do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 808, que os juros de mora em decorrência de atraso de pagamento de
rendimento de trabalho possuem natureza de dano emergente e, com isso, escapam à tributação.
Essa distinção bem constou do voto do Ministro Relator Dias Toffoli, que assim
afirma:

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729336/2014-35
8
Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já há muito se afastou a tese
segundo a qual as verbas indenizatórias, só por terem essa natureza, estão ipso
facto fora da hipótese de incidência do imposto de renda. Isso porque a palavra
indenização é ampla o suficiente para abranger, dentre outros, os valores
recebidos a título de danos emergentes – que não incrementam o patrimônio – e
os valores recebidos a título de lucros cessantes, esses sim tributáveis pelo IR, pois
substituiriam o acréscimo patrimonial que deixou de ser auferido em razão de um
ilícito. Sobre o tema, destaco o REsp no 638.389/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Zavascki , DJ de 1o/8/15.
A meu ver, o imposto de renda pode, em tese, alcançar os valores relativos a
lucros cessantes, mas não os relativos a danos emergentes.

Dessa forma, embora o provento de aposentadoria não seja um rendimento do
exercício de emprego, cargo, ou função propriamente dito, é possível avaliar a aplicabilidade da
ratio decidendi firmada pelo STF, de que os danos emergentes não podem ser sujeitados à
tributação pelo IRPF por não configurarem acréscimo patrimonial:

A meu sentir, os juros de mora legais, no contexto em tela, estão fora do campo
de incidência do imposto de renda, pois visam, precipuamente, recompor efetivas
perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor. A
hipótese, portanto, é de não incidência tributária e não de isenção ou exclusão de
base de cálculo.
Cuidando-se a remuneração devida ao trabalhador decorrente do exercício de
emprego, cargo ou função de obrigação de pagar em dinheiro, a meu modo de
ver, o atraso em seu adimplemento gera danos emergentes para o credor, visto
que, se houvesse o pagamento tempestivo, disso normalmente decorreriam
acréscimos em seu patrimônio.
Afinal, é com o dinheiro, como o auferido em razão do exercício de emprego,
cargo ou função (verbas de natureza alimentar), que a pessoa organiza suas
finanças, suprindo suas próprias necessidades e as de sua família, especialmente
com moradia, alimentação, educação, saúde, higiene, transporte etc. E o atraso
no adimplemento daquele tipo de obrigação (de pagar dinheiro) faz com que o
credor busque outros meios para atender tais necessidades, como: uso do
rotativo e/ou da linha de crédito do cartão de crédito, uso do cheque especial,
obtenção de empréstimos, prolongamento do tempo de utilização de linha de
crédito já contratada etc.

O rendimento auferido pela Recorrente possui a mesma natureza alimentar da
verba salarial, o que torna inequívoca a aplicabilidade da ratio do Tema no 808. Inclusive, o próprio
Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a aplicabilidade do referido tema para concluir pela não
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729336/2014-35
9
incidência de IRPF sobre os juros moratórios sobre proventos de aposentadoria, conforme se
verifica pela ementa abaixo transcrita:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022,
INCISO II, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE OS
VALORES DECORRENTES DOS JUROS DE MORA QUE RECAEM SOBRE A PERCEPÇÃO
ACUMULADA
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. A controvérsia recursal limita-se a avaliar a juridicidade do débito executado,
no que tange a incidência de imposto de renda pessoa física sobre os juros
moratórios aplicados na recomposição do benefício previdenciário pago
acumuladamente em virtude de decisão judicial.
3. Sobre a questão sobredita, reconheceu o Supremo Tribunal Federal (Tema 808)
que os juros de mora relativos a rendimentos do trabalho recebidos em atraso,
por repararem a demora no recebimento de verbas de natureza alimentar,
possuem natureza de danos emergentes. Assim, o seu recebimento não configura
acréscimo patrimonial e, por conseguinte, não se justifica a tributação pelo
imposto de renda.
Logo, conclui-se, portanto, que os juros moratórios recebidos em razão de atraso
no adimplemento de verbas alimentares, sejam rendimentos do trabalho ou
proventos de natureza previdenciária, possuem natureza de danos emergentes,
não estando sujeitos à incidência do imposto de renda.
4. Recurso Especial conhecido para lhe negar provimento.
(REsp n. 2.119.236/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Por fim, cumpre registrar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo
antes do trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da
decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, que
chancela o pleito da recorrente de que os juros devidos por quaisquer pagamentos em atraso
estariam abarcados pela tese definida no Tema de Repercussão Geral no 808:

29. Em resumo:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729336/2014-35
10
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC; e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais
em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial. Sugere-se que o presente
Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em cumprimento ao disposto no
art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.

Assim, entendo que assiste razão à Recorrente para que sejam excluídos de
tributação também os juros moratórios que incidiram sobre os rendimentos pagos de forma
acumulada, como se verifica às fls. 48-52.
Com relação aos demais pontos recursais, tenho que se tratam de pontos já
sedimentados na jurisprudência administrativa, como a aplicabilidade de multa de ofício, cômputo
dos juros de mora pela taxa Selic e a responsabilidade da fonte pagadora pelo tributo devido, que
foram bem enfrentadas pelo acórdão recorrido, razões às quais adiro com fulcro no artigo 114, §
12, inciso I, do RICARF, notadamente com relação aos trechos abaixo transcritos:

Da Aplicação da Multa de Ofício
15. No caso concreto, o valor do imposto de renda foi apurado mediante
procedimento de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao
débito do sujeito passivo, sido objeto de lançamento de ofício. Nesses casos,
manda a lei que sejam aplicadas multas de ofício, conforme art. 957 do já citado
Regulamento do Imposto de Renda, abaixo parcialmente transcrito: (...)

Juros de Mora
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729336/2014-35
11
16. O Código Tributário Nacional, estabelecendo norma geral de direito tributário,
nos termos do art. 146 da Constituição Federal, determina, em seu art. 161 caput
e parágrafo primeiro, que o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento deve sofrer a incidência de juros de mora. Tais juros, se não
especificado de modo diverso em lei, devem ser calculados à taxa de 1% ao mês.
(...)
19. A legalidade da cobrança dos juros de mora, nos débitos para com a União,
calculados pela aplicação da taxa Selic, também está pacificada na jurisprudência
administrativa, podendo-se citar, a título exemplificativo, o seguinte Acórdão
proferido pelo Primeiro Conselho de Contribuintes
20. A matéria, inclusive, já foi objeto de Súmula aprovada pelo Conselho Pleno do
Primeiro Conselho de Contribuintes em sessão extraordinária realizada no dia
20/06/2006, nos termos da Portaria no 04, de 19/05/2006, daquele colegiado,
conforme enunciado a seguir: (...)

Da responsabilidade da fonte pagadora
21. Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o
Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal
responsabilidade extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual pessoa física. A partir desta data, na hipótese de não retenção do
imposto devido, a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação na
declaração de ajuste anual sujeita o beneficiário dos rendimentos à exigência do
imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme
abaixo transcrito: (...)
21.2. Assim, após o prazo de entrega da DAA, no caso de não retenção do IRRF
sobre verba tributável, a responsabilidade pelo pagamento do imposto é do
contribuinte.

No tocante aos juros de mora, é importante apenas destacar que foi editada a
Súmula CARF no 4, de observância obrigatória nesta esfera de julgamento, que possui a seguinte
redação:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Desta forma, é evidente a improcedência destes capítulos recursais.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729336/2014-35
12

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e afastar a incidência de imposto de renda sobre juros moratórios.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 317
DF CARF MF
Original